Tribunal: TJPA
Processo: 0808137-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808137-73.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. AÇÃO

DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO MENOR RIAN BRITO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE DESDROGADIÇÃO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA. DIREITO A SAÚDE
.
DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ANTE A AUSÊNCIA DO FUMMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA QUE ENSEJE EFEITO SUSPENSIVO. REEDIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO PROLATADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RETRATAÇÃO.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

2-É dever do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação e à dignidade da criança e adolescente, sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados
.
Adolescente dependente de drogas, necessidade de Internação compulsória para tratamento da dependência química. Medida de proteção imprescindível à manutenção da saúde e preservação da vida do menor
(ECA, 101, V).

3
-
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
18
de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (ID. 3603100-Pág.1/2), que negou seguimento ao recurso,
ante a ausência do fummus boni iuris e periculum in mora que enseje efeito suspensivo pleiteado
, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil
nos autos da Ação para Internação Compulsória do Menor c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão impugnada manteve a decisão interlocutória do juízo
a quo
que
deferiu o pedido de tutela antecipada em favor do menor
RIAN BRITO FERREIRA
, para realizar avaliação médica e verificar a necessidade de internação para tratamento de desdrogadição, nos seguintes termos:

"a) obrigação de fazer consistente em assegurar o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, avaliação médica do menor RIAN BRITOFERREIRA, objetivando atender a exigência disposta no § 5º do art.23-A da lei federal n. 13.840/2019 quanto à necessidade de internação involuntária/compulsória do menor em clínica para sua desintoxicação e desdrogadição; b) a INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA para tratamento de desdrogadição em favor do menor RIAN BRITO FERREIRA, uma vez que esta se traveste de medida de proteção prevista no art. 101, inciso VI, do ECA; c) o encaminhamento e transporte do menor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, para tratamento de desdrogadição em regime de internação em estabelecimento competente com sede no Estado do Pará ou em qualquer outro ente da federação; d) arcarem com os custos do tratamento de desdrogadição, inclusive em rede privada; e) apresentem um plano de atendimento do caso, no prazo de 20 (vinte) dias, constando todas as providências de saúde, educação e assistência socioeconômicas que deverão ser desenvolvidas pelos requeridos em favor do menor e sua família, objetivando sua completa desdrogadição e vida digna, a fim de colocá-lo a salvo de qualquer forma de negligência. Em caso de descumprimento do decisum aplico, desde já, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 100.000,00 (cem mil reais) até o cumprimento do ordenado."

Em razões recursais (ID. 3684970-Pág.1/8)
, o Agravante/ESTADO DO PARA, em resumo alega: a impossibilidade de cumprimento da decisão que determina a internação involuntária do adolescente, bem como argui a ausência de comprovação de necessidade de internação, indo de encontro à Lei 10.216/01, art. 4 e 60, a escassez de recursos para cumprir a liminar, a intervenção indevida do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Alega ainda um prazo exíguo para cumprimento da obrigação com multa astrient fixada em valor muito elevado, sugerindo um prazo de dois meses para cumprimento da obrigação e multa até R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Colaciona julgados de Tribunais Superiores em reforço as suas alegativas, requerendo ao final, pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno com vista à consectária reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Agravado/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID.3765633-1/16) pugnando pelo improvimento do presente recurso, mantendo-se o conteúdo do decisum em todos os seus termos.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A decisão interlocutória manteve a decisão do juízo singular

que
deferiu o pedido de tutela antecipada em favor do menor RIAN BRITO FERREIRA, para realizar avaliação médica e verificar a necessidade de internação para tratamento de desdrogadição.

Ressalte-se que,
a decisão proferida pelo juízo a quo não afronta o Princípio da separação dos poderes, já que compete ao Poder Judiciário o papel de assegurar os direitos e garantias fundamentais.

No presente caso, pelos fatos relatados percebemos que se trata de um menor em estado de dependência química que necessita de assistência do Estado e aplicação de políticas públicas eficientes para uma possível reinserção social.

Assevero que a dependência química afeta diretamente sua saúde física e mental, devendo ser tratado com relevância e urgência adequados, até porque, tratando-se de menor, tem-se que a obrigação do Estado e da Sociedade é de primeira linha, possuindo prioridade em todos os seus feitos.

Além disso, o art. 60 da Lei nº 10.216/01, dispõe acerca da necessidade de avaliação do estado de saúde do menor para proceder sua inclusão em um programa de desdrogadição, sendo justamente este o item 1 do mandamento do Juízo de primeiro grau, in verbis: "a) obrigação de fazer consistente em assegurar o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, avaliação médica do menor RIAN BRITOFERREIRA, objetivando atender à exigência disposta no § 5º do art.23-A da lei federal n. 13.840/2019 quanto à necessidade de internação involuntária/compulsória do menor em clínica para sua desintoxicação e desdrogadição;”

Desta forma, não há o que se falar em afronta a lei, quando justamente foi determinada sua avaliação para perquirir a necessidade de internação.

Nesse sentido, posicionamento inclusive pacificado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO PARA DESDROGADIÇÃO
. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (2017.04986781-75, 183.435, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-22)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
A decisão proferida pelo juízo a quo não afronta o Princípio da separação dos poderes, já que compete ao Poder Judiciário o papel de assegurar os direitos e garantias fundamentais
. Destaco que a internação é medida excepcional, só aplicada nos casos em que as demais medidas não funcionarem. Analisando os autos verifico que a complexidade da questão está em determinar, de forma compulsória, a internação da dependente química sem se perquirir, no caso concreto, a vontade da mesma. A internação compulsória pretendida pelo ora agravado, tendo a possibilidade de risco tanto para a adolescente, quanto para os seus familiares. A paciente não pode ficar à míngua de um tratamento eficiente, ameaçando os familiares com quem convive e causando transtorno a paz social, colocando-se ainda em inúmeras situações de risco. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2013.04246567-98, 128.059, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-12-13, Publicado em 2013-12- 19)

No que tange ao tempo para cumprimento do despacho, entendo pertinente que sejam tomadas providências imediatas pois trata-se de um menor em situação de risco grave, mantendo a decisão exarada.

Assim, somente com argumentos muito contundentes seria possível reverter a decisão de primeiro grau, o que não se observa no presente recurso.

Desse modo, diante da ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática já prolatada, aliada ao não atendimento das disposições do artigo 1.021, §1°, do CPC/2015, o presente agravo interno se mostra totalmente improcedente, devendo, assim, ser desprovido.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da decisão monocrática proferida.

É o voto.

Belém (Pa), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/10/2021